Tribunal: TJDFT
Processo: 0723796-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. CONHECIMENTO PARCIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATAÇÃO DE PACOTE DE VIAGEM. ALTERAÇÃO DAS DATAS. AUSÊNCIA DE EMISSÃO DOS BILHETES AÉREOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPROVAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Verificado que a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso, rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal.

2. As teses jurídicas não suscitadas na instância originária não podem ser conhecidas apenas em sede recursal, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e de supressão de instância.

3. Os arts. 14 e 34 do Código de Defesa do Consumidor estabelecem a responsabilidade do fornecedor pelos danos causados aos consumidores por falha na prestação do serviço, a qual independe de culpa, bastando que se comprove a existência do nexo causal entre a conduta e o dano causado ao consumidor, além de ser solidária em relação a atos praticados por prepostos do fornecedor.

4. Comprovada a ocorrência de falha na prestação do serviço pela ré, além de danos aos consumidores autores e do nexo de causalidade entre a conduta da requerida e os aludidos danos, correta a sentença que julgou procedente o pedido autoral, para condenar a ré ao pagamento de danos morais.

5. Constatado que o montante estabelecido na sentença afigura-se adequado e suficiente para reparar os danos morais sofridos pelos consumidores, levando em consideração as especificidades do caso, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além da condição econômica das partes, da vedação ao enriquecimento ilícito do ofendido e da extensão do dano causado, o quantum indenizatório deve ser mantido.

6. Para a configuração da litigância de má-fé, faz-se necessária a comprovação de que a parte tenha agido com dolo, que não pode ser presumido, bem como do objetivo de causar dano processual à parte contrária, agindo com deslealdade processual. Não constatada a conduta dolosa da ré, tampouco incidindo essa em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, não há que se falar em litigância de má-fé.

7. Preliminar de violação à dialeticidade recursal rejeitada. Preliminar de inovação recursal acolhida. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida.